Tribunal: TJPA
Processo: 0001119-49.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001119-17.2007.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA- PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: RENILDA DA COSTA UMBELINA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEGALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 1990/1990. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §3º, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora/apelada, visando a condenação do apelante para que seja determinado que este proceda aos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado, ensejando, então, o direito a levantar os depósitos fundiários.

2.

Ainda que se considere como período trabalhado os meses do ano anterior à realização do contrato, o mesmo segue adstrito aos termos legais. Estudando detidamente a Lei Orgânica do Município de Capanema nº 1990/1990, a qual dispõe sobre a admissão temporária de pessoal, destaco o art. 90, § 1º, cujo teor preceitua que “
O prazo máximo de contratação de servidores temporários pela administração pública municipal será de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez; quando houver necessidade de caráter excepcional, que justifique as contratações
”.

3.

Conclui-se, portanto, não haver nulidade contratual, posto que não se percebe no contrato de trabalho celebrado entre as partes lapso temporal elevado ou qualquer abuso do instituto da contratação temporária, mantendo-se o negócio jurídico dentro do limite temporal previsto na lei municipal.

4.

Nesse sentido, por não vislumbrar nos presentes autos um pacto eivado de nulidade, entendo não ser o caso de incidência do disposto no art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, cujo teor é no sentido de prever o direito ao FGTS apenas e tão somente nos casos de contrato nulo.

5.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Capanema
(ID 1637033 – Pág. 1 – Pág. 6), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Renilda da Costa Umbelina, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o município requerido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS, durante o período laborado pela recorrida como de servidora temporária, observando a prescrição quinquenal, fixando, ainda, a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o ente municipal arguiu que a contratação fora realizada em consonância com o disposto na Lei Municipal nº 6.001/2002 que trata da contratação temporária, defendendo, assim, a impossibilidade de o ente municipal ser condenado ao pagamento de FGTS e nenhuma outra garantia prevista na CLT.

Aduz, também, que não há motivos que justifiquem a nulidade do contrato firmado entre a partes e a condenação da reclamada ao pagamento dos depósitos de FGTS, de modo que o regime jurídico aplicado não se aplica aos servidores temporários do Município, de acordo com a legislação vigente que versa sobre a contratação temporária.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 1637034 – Pág. 1 – Pág. 6).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1734967).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação por entender não haver interesse público para tanto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Da análise da peça recursal, verifico que assiste razão ao apelante.

De início, cumpre salientar que a controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo
n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Diante de tal contexto, esta Relatora, ao vislumbrar a presença de abusividades nas sucessivas prorrogações, a inobservância das legislações vigentes e, sobretudo, a violação ao texto constitucional (art. 37, IX, c/c § 2º, da CF/88), entende ser cabível o depósito/levantamento do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário.

De todo modo, o presente caso não se amolda na situação explanada acima. Explico.

Da análise dos elementos fático-probatórios contido nos autos, constatei que a apelada fora contratada pelo Município de Capanema, para exercer o cargo de Professora para Educação de Jovens e Adultos – EJA, conforme contrato temporário por prazo determinado (ID 1637025 – Pág. 13 – Pág. 15), cujas tratativas especificam a data 04/03/2005 como termo inicial, sendo estipulado, ainda, que a duração do acordo findaria com a efetiva nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público (cláusula III), tendo, portanto, o termo final em 07/07/2005.

Não obstante as tratativas contratuais mencionadas, a apelada ressaltou que o vínculo legal para com a municipalidade se iniciou bem antes da data firmada no contrato de admissão temporária. Para tanto, colacionou recibos de pagamento de salário referentes aos meses de abril, julho, agosto, outubro e dezembro do ano de 2004 (ID 1637017 – Pág. 17 e ID 1637018 – Pág. 1 – Pág. 2).

Dito isso, ainda que se considere como período trabalhado os meses do ano anterior à realização do contrato, o mesmo segue adstrito aos termos legais. Estudando detidamente a
Lei Orgânica do Município de Capanema nº 1990/1990
, a qual dispõe sobre a admissão temporária de pessoal, destaco o art. 90, § 1º, cuja redação é a seguinte:

Art.90. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 1º -
O prazo máximo de contratação de servidores temporários pela administração pública municipal será de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez; quando houver necessidade de caráter excepcional, que justifique as contratações.

Atendo-se ao que consta nos autos, conclui-se não haver nulidade contratual, posto que não se percebe no contrato de trabalho celebrado entre as partes lapso temporal elevado ou qualquer abuso do instituto da contratação temporária, mantendo-se o mencionado negócio jurídico dentro do limite temporal previsto na supracitada Lei Orgânica Municipal.

Destarte, verificada a licitude e legitimidade do contrato o servidor tem direito somente àquelas verbas previstas na avença, eis que a Administração Pública não é obrigada a adimplir verbas que não foram livremente pactuadas.
[1]

Nesse sentido, por não vislumbrar nos presentes autos um pacto eivado de nulidade, entendo não ser o caso de incidência do disposto no art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, cujo teor é no sentido de prever o direito ao FGTS apenas e tão somente nos casos de contrato nulo.

Por fim, em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação e ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no artigo 82, §2º c/c art. 85, §3º, do CPC/2015. Considerando ainda que a apelada/autora está sob o manto da Justiça Gratuita, suspendo a exequibilidade das verbas estipuladas pelo período de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Belém(PA), 25

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

TJ-MG – AC: 10024123005092001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019.

Belém, 28/05/2020